Tribunal: TJMT
Processo: 1025193-17.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025193-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SAMIR VINICIUS DE SOUZA - CPF: 058.842.301-76 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de Agravo Interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no

Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

A Falta de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por inobservância ao disposto no art. 1.021,§ 1º do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO

REGIMENTAL (202)1025056-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SAMIR VINICIUS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SAMIR VINICIUS DE SOUZA
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente em razão da i
nterposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo, em face do princípio da unicorribilidade.

Nas suas razões, o Agravante reitera os mesmos argumentos dispostos nas razões do agravo de instrumento, ou seja, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, por ser
hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo, sob pena de causar prejuízo ao seu sustento e de sua família.
(id nº 190111667

O Agravado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no id nº 195670654.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
SAMIR VINICIUS DE SOUZA
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento

interposto pelo recorrente

No que importa, a decisão agravada proferida por esta Relatora está assim redigida:

“(...)De início, consigno a possibilidade de julgamento monocrático do presente agravo de instrumento, nos termos do que prevê o artigo 932 do novo Código de Processo Civil. Referido dispositivo autoriza, dentre outros, o não conhecimento, pelo relator, dos recursos que se mostrem manifestamente inadmissíveis, prejudicados e, ainda, que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
; (Grifado).

Justificado, pois,o julgamento na forma monocrática, passo a sua imediata apreciação.

O presente recurso não comporta seguimento.

É que o Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1025056-35.2023.8.11.0000
, no dia 19/10/2023, às 10:41:38 (id nº 186919670), com o mesmo pedido e causa de pedir, ao presente Instrumento nº
1025193-17.2023.8.11.0000
, protocolado na data de hoje de 20/10/2023, às 13:20:48 (id nº 187243695), violando a sistemática processual civil.

A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo, em face do princípio da unicorribilidade,
também chamado de unicidade ou singularidade, o qual estabelece:

“(...)
contra uma decisão só se deve ser interposto um único recurso, o que impede que a parte recorrente interponha simultaneamente dois ou mais recursos contra uma mesma decisão. De acordo com MEDINA; WAMBIER, (2013, pag. 65), "para cada ato judicial recorrível apenas um recurso é previsto pelo nosso ordenamento;” (
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. 14ª ed. - São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2014).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ART. 47 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
. 2. A questão amparada no art. 47 do Código Civil, invocado no apelo nobre, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, incidindo a Súmula 211/STJ. 3. No tocante ao art. 476 do Código Civil, incide, no caso, o óbice da Súmula 7/STJ, pois o col. Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a recorrente não se incumbiu de provar a inexecução do negócio que deu lastro à emissão das cártulas ora em questão, consignando que os documentos dos autos afastam a alegação de não cumprimento do contrato por parte da agravada, ou mesmo de que o negócio nunca existiu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp 672.052/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015)Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto em 31/1/2014 (p. 87/94)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - VÍCIO INSANÁVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Na instância especial (extraordinária), é inexistente o recurso especial interposto sem assinatura do advogado, não se admitindo a correção posterior da falha. Precedentes. 2.
Revela-se defesa a interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência.
3. Agravo regimental de fls. 1052/1064 desprovido. Agravo regimental de fls. 1065/1077 não conhecido por força da preclusão consumativa”. (STJ - AgRg no AREsp 589.874/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise. Agravo regimental não conhecido”
. (STJ - AgRg no REsp 1458578/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA)

Ante o exposto,
com fundamento no artigo 932, III do novo Código de Processo Civil,
não conheço do presente agravo de instrumento”.

-
id nº

187396673

Nesse contexto, nota-se que a decisão recorrida não conheceu do Agravo entendendo que o agravo de instrumento
nº
1025056-35.2023.8.11.0000
, foi interposto no dia 19/10/2023, às 10:41:38 (id nº 186919670), com o mesmo pedido e causa de pedir, ao presente Instrumento nº
1025193-17.2023.8.11.0000
, protocolado na data de hoje de 20/10/2023, às 13:20:48 (id nº 187243695), violando a sistemática processual civil, qual seja o princípio da unicorribilidade,

havendo a
preclusão consumativa em relação ao segundo,

Entretanto, nas razões do presente recurso regimental (id nº 190111667), o agravante reitera os mesmos argumentos dispostos nas razões do agravo de instrumento, não apontando o seu inconformismo contra a decisão que ora se recorre, de modo que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade.

Ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Do exame do caderno processual, verifica-se que está patente que o recurso não traz uma única argumentação quanto ao suposto equívoco que se assenta a decisão recorrida.

Em nenhum momento, ataca diretamente os fundamentos exarados por esta Relatora no
decisum
(id nº
187396673).

Aliás, consta como pedido no presente recurso regimental: “
REQUER seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita” ”
.

– id nº 190111667

Pertinente ao caso, aplicar o chamado princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.021, § 1.º, do CPC,
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1.º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Como é cediço, para que haja enfrentamento de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

II: 5. Fundamentação. O Recorrente deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 13ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015). (Sem grifo no original)

Em comentário ao art. 1.021 e seus parágrafos do CPC, leciona

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

3. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas na jurisprudência do próprio órgão fracionado ou nos precedentes das Cortes Supremas (art. 932, III, a,V, CPC), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art. 1.042, § 1º, II, CPC). O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realizada adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado. Aimposição legal de atenção ao caso concreto (art. 319, III, e 489, § 1º, I CPC) como meio de evitar a litigância padronizada, sem conexão com os fatos da causa, evidenciada pela necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão e de elaboração de distinções entre casos, não grava apenas as partes e seus advogados. Na mesma linha, o novo Código veda ao relator se limitar à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (art. 1.021, § 3º).
(...)” – (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Revista dos Tribunais, pág. 1080-1081)

Por conseguinte, na hipótese sob exame, está claro que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o Agravo Interno não combate de forma expressa os fundamentos da decisão recorrida, ensejando o não conhecimento do recurso.

Neste norte, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso”.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n. 178174/2016. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 15/03/2017. Publicado no DJE em 21/03/2017).

“EXECUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso”
. (TJMT. Recurso de Apelação n. 6769/2017. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 22/03/2017. Publicado no DJE em 27/03/2017).

A propósito:

‘Cabe à parte, ao recorrer, oferecer a motivação do seu insurgimento para que seja analisada pelo Tribunal competente, atacando, objetivamente e com precisão os pontos da decisão recorrida que entende merecedora de reforma. Não observando o agravante tal procedimento, não há como conhecer de seu apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na Súmula 422 do TST. Agravo não conhecido. (Processo ag. 000568-72.2014.5.06.0312, Redator: NISE PEDROSO LINS DE SOUZA, data do julgamento 30/302019, Quarta Turma, TRT-6).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE- FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, II E III, CPC/2015.
Não se conhece do apelo que, em suas razões, não ataca de forma particular e específica os fundamentos da decisão vergastada. As razões do apelo são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem fustigar seus argumentos. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença que impede o conhecimento do recurso por inobservância ao disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC/2015. Ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 70084058213, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 31-3-2020). [Destaquei]

‘Pelo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. A ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão recorrida impossibilita a delimitação da atividade jurisdicional em sede de recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo. Recurso não conhecido. (Processo: RO-0000054-62.2017.5.06.0102, Redator: VIRGINIA MALTYA CANAVARRO, data do julgamento 09/07/2019, Terceira Turma, TRT-6)’.

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. AGRAVO QUE NÃO ATACA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 544, § 4º, I, 2ª PARTE, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 182/STJ. (...)

3.
A impugnação deve ser específica e suficientemente demonstrada,
não bastando à parte, para assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento. 4. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ,
não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada
" (STJ, AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016). 5. De igual modo: ‘
À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia’
(...). 6. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 999.389/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) (Destaca-se.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1
. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2.
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

‘Ao teor do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deve verberar seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que lastreiam seu pedido de nova decisão, impugnando especificamente os fundamentos do decisum. Assim,
na hipótese de ausência de razões recursais ou sendo estas dissociadas ou imprestáveis à modificação do julgado, não se conhece recurso, ante ofensa ao princípio da dialeticidade.
Art. 932, III, incumbe ao Relator. (Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, Processo de número 00002252020138150471, 3ª, Câmara Especializada Civel, julgado em 04/02/2020, Relator Desembargador SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES)’.

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013) (destaquei)

Portanto, tenho que o não conhecimento do regimental é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Agravo Interno
por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024